Tribunal: TJDFT
Processo: 0005799-79.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005799-79.2015.8.07.0017 RECORRENTE: MARKIMOB MARKETING IMOBILIARIO LTDA RECORRIDOS: ALIANCA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA, CONDOMINIO DO RESIDENCIAL NOVARA, RF - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO. PRÉDIO RESIDENCIAL. CONDOMÍNIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DEFEITOS. PRAZO DE GARANTIA. REPARO. OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTORA E DAS CONSTRUTORAS. SOLIDARIEDADE PASSIVA. FALTA DE MANUTENÇÃO. EDIFÍCIO NOVO. CAUSA DOS VÍCIOS. FALHA NA CONSTRUÇÃO. PROVA TÉCNICA. CONCLUSÃO. ELISÃO. AUSÊNCIA. REPAROS. OBRIGAÇÃO AFIRMADA. INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO INDIVIDUALIZADO. CONDOMÍNIO “NOVO”. RESPONSABILIDADE DO EMPREENDEDOR. PROJETO E INSTALAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA IMPOSIÇÃO NORMATIVA (LEI DISTRITAL No 3.557/05 e RESOLUÇÃO ADASA N° 15/11). REGULARIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO. IMPOSIÇÃO. CONSTRUTORA E INCORPORADORAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (LEI N° 4.591/64). PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. VÍCIOS OCULTOS. PRAZO PARA RECLAMAÇÃO OBSERVADO (CC, ART. 618, PARÁGRAFO ÚNICO). PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. APELOS DESPROVIDOS. CONTRARRAZÕES. PEDIDO REFORMATÓRIO. IMPROPRIEDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Como cediço, o conhecimento do recurso é pautado pela matéria originalmente resolvida e devolvida a reexame pelo recorrente, não subsistindo lastro para a parte contrária, ao contrariar o recurso, pretender dilatar seu objeto e alcance, formulando questões e pretensão reformatória que lhe são estranhas, pois inadmissível, na moldura do devido processo legal, a formulação de pedido reformatório em sede de contrarrazões, uma vez que sua destinação cinge-se à refutação deduzida pelo recorrente e defesa do acerto do provimento devolvido a reexame. 2. As proprietárias do empreendimento imobiliário assumem a posição de incorporadoras, consoante os termos do que preceitua o art. 30 da Lei n° 4.591/64, respondendo solidariamente com a construtora a quem confiaram a execução da obra pelos vícios de qualidade apresentados pela construção, restando legitimadas, pois, a compor a angularidade passiva da lide aviada com aquele objeto e responder à pretensão formulada de reparo dos vícios apresentados pelo edifício erigido sob o regime da incorporação imobiliária. 3. Aferido que os vícios de qualidade imprecados à obra pertinente a edifício residencial encerram defeitos ocultos que somente se manifestaram após a conclusão e entrega do empreendimento, o momento em que se manifestaram, viabilizando sua apreensão pelo condomínio edilício, é que demarca o início do prazo decadencial firmado pelo legislador civilista para que se possa reclamar dos defeitos apresentados, não se afigurando viável que o momento da entrega do imóvel seja içado como termo inicial do interregno decadencial (CC, art. 618, parágrafo único). 4. Apurado e atestado pela prova técnica que, no prazo de garantia legalmente estabelecido, o edifício residencial apresentara vícios de qualidade e defeitos de construção provenientes justamente da inobservâncias das normas técnicas pertinentes à construção civil, infirmando o aduzido pelas construtora e incorporadoras no sentido de que teriam se manifestado em razão da ausência de manutenção preventiva, irradiando os pressupostos da responsabilidade civil, restam jungidas à obrigação de reparar todos os defeitos e vícios de construção reportados e apurados, consoante legal e contratualmente lhes está afetado (CC, arts. 186 e 618, parágrafo único). 5. Aviada pretensão de obrigação de fazer cumulada com indenização fulcrada na reponsabilidade civil decorrente de ilícito contratual e legal proveniente de defeitos de construção de edifício residencial, à parte autora fica reservado o ônus de evidenciar o vínculo material subjacente e a efetiva existência dos vícios, pois encerram fatos constitutivos do direito que invocara, emergindo da comprovação dos fatos via de prova material e técnica, e da consequente ausência de elisão do apurado por parte da parte, a imperiosa constatação de que o pedido deve ser acolhido como expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II). 6. De conformidade com a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, à parte autora está imputado o ônus de lastrear o fato constitutivo do direito que invoca e à parte ré o encargo de evidenciar a subsistência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito postulado (CPC, art. 333), emergindo dessa regulação que, em tendo a parte autora lastreado a pretensão cominatória que deduzira com comprovantes e prova técnica que induzem à apreensão de que o edifício que compreende o condomínio apresentara vícios de construção, estofara o direito que reclamara, determinando seu acolhimento mediante a condenação da construtora a reparar o que fora erigido de forma viciada, determinando a germinação da obrigação cominatória. 7. Detectados defeitos na construção, cabe ao empreendedor e ao construtora, de forma solidária, a reparação dos vícios existentes no edifício que erigira, pois está-lhes debitada a obrigação de entregar a obra em perfeitas condições e velar pela sua higidez e solidez, resultando que, em tendo a edificação apresentado vícios de construção, devem ser compelidos a repará-los nos termos da aferição realizada por experto designado pelo juízo, cujas conclusões relatadas em laudo pericial restaram incontroversas. 8. O projeto é que conduz a construção, que, a seu turno, na conformidade do aprovado pela autoridade administrativa, pauta a edificação e deve ser executado, e não confeccionado para fins de mera obtenção das autorizações de construção e ocupação, donde, aferido que as incorporadoras e construtora, conquanto alinhado projeto que contemplara o guarnecimento das unidades inseridas no edifício residencial com hidrômetros individuais, consoante exigido pela legislação local, não proveram a construção com os acessórios, denotando que executaram a obra em descompasso com o aprovado e com as posturas exigidas, devem ser compelidas a sanar, às suas exclusivas expensas, as irregularidades e ilicitudes em que incidiram, viabilizando a instalação dos medidores individualizados na forma exigida (Lei Distrital no 3.557/, arts. 4o a 6o; Resolução ADASA n° 15/11, art. 5o). 9. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 10. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Requer que todas as intimações ou publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto ao mencionado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1489261/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o recurso não mereceria transitar, uma vez que para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal relativa à inviabilidade de cobrança de reparação de vícios fora do prazo adequado, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029